Tribunal: STF
Processo: HC 265092
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.949.140/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos que o paciente, cumprindo pena de 19 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, requereu o livramento condicional perante o Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Na sequência, interpôs Recurso Especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial, decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. HISTÓRICO PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme os arts. 83 do Código Penal e 112 e 131 da Lei de Execuções Penais. O requisito subjetivo deve ser avaliado com base no histórico prisional completo, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.



     6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera inidôneos os fundamentos baseados na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir e na impossibilidade de progressão per saltum. Contudo, faltas graves praticadas durante a execução da pena, ainda que reabilitadas, podem justificar a negativa do benefício por ausência de mérito do apenado. 



    7. No caso concreto, as instâncias originárias fundamentaram o indeferimento do livramento condicional na ausência do requisito subjetivo, evidenciada pelo histórico prisional conturbado do agravante, com prática de falta grave reabilitada recentemente, somada à gravidade concreta do delito praticado (homicídio duplamente qualificado). 



    8. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, por si só, o livramento condicional, cabendo ao magistrado avaliar o comportamento do apenado com base em dados concretos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “A análise do requisito subjetivo [para o livramento condicional] deve pautar-se em elementos concretos e atuais do comportamento do apenado. Ademais, negar o benefício a um apenado idoso, com a saúde fragilizada, representa uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “determinar a concessão do benefício do livramento condicional”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal de origem, manteve o indeferimento do livramento condicional, sob os seguintes fundamentos:



    No tocante ao livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita).



    [...] verifica-se que as instâncias originárias indeferiram a benesse com base em fundamento idôneo: a ausência do requisito subjetivo, evidenciada pela vivência prisional conturbada do agravante, com histórico prisional marcado por falta disciplinar de natureza grave, ainda que recentemente reabilitada, somada à gravidade concreta do delito praticado (homicídio duplamente qualificado). Tais circunstâncias ensejam maior cautela na concessão do livramento condicional.



    Embora o agravante tenha cumprido o requisito temporal para o benefício, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional desfavorável do apenado. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020). 



    Vale sublinhar que a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia 24/5/2023, firmou tese no sentido de que "[a] valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." (Tema n. 1.161).



    Nos termos do art. 83 do Código Penal, a concessão do livramento condicional está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento durante a execução da pena).



    No caso, não se verifica ilegalidade. Embora já tenha transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes registraram circunstâncias fáticas desabonadoras da conduta prisional e as apontaram como óbice ao reconhecimento do requisito subjetivo. Destacaram, em especial, “a vivência prisional conturbada do agravante, com histórico prisional marcado por falta disciplinar de natureza grave”.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assentou que infrações “no curso da execução evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional” (HC 126.232, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015). No mesmo sentido: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21/11/2013; HC 113.763, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013. 



    Nessas circunstâncias, o acolhimento da tese defensiva exigiria a investigação de fatos e provas, a fim de verificar se o paciente efetivamente preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício executório — providência inviável na via estreita do Habeas Corpus, ação destituída de contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente